Tribunal: TCU
Processo: 014.836/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS / Ministério da Saúde, em razão do pagamento irregular de procedimentos do SIA/SUS e AIH repassados à Secretaria Municipal de Saúde de Sousa/PB para utilização em Assistência de Média e Alta Complexidade, durante o exerc'ício de 2010.

Inteiro teor:
Acórdão 2986/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 6851/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor dos srs. Fábio Tyrone Braga de Oliveira e Gilberto Gomes Sarmento, ex-prefeito do Município de Sousa/PB e ex-secretário municipal de saúde, respectivamente, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), Considerando que, no acórdão supracitado, houve o julgamento pela irregularidade das contas do sr. Gilberto Gomes Sarmento, da sra. Josiane Brito Correia Lima e da empresa Hope Medical Ltda., com condenação em débito solidário e aplicação de multa; Considerando que, contra a decisão acima, o sr. Gilberto Gomes Sarmento interpôs recurso de reconsideração, o qual não foi conhecido, nos termos do Acórdão 293/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, ato contínuo, o mesmo responsável interpôs recurso de revisão, o qual não foi conhecido por meio do Acórdão 330/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, neste momento, por meio do expediente juntado às peças 218-219, o sr. Gilberto Gomes Sarmento requer o reconhecimento da ocorrência da prescrição ressarcitória e punitiva sob o regramento estabelecido pela Resolução TCU 344/2022; Considerando que, por se tratar de questão de ordem pública, a eventual ocorrência de prescrição pode ser examinada a qualquer momento, inclusive de ofício; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) que, em sua instrução, apontou a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que não houve extrapolação nem do prazo quinquenal previsto no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, nem do prazo trienal relativo à prescrição intercorrente (peças 222-223); e Considerando, por fim, que o representante do Parquet especializado ratificou o entendimento da unidade técnica (peça 224), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em receber o expediente de peças 218-219 como mera petição, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 014.836/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Gomes Sarmento (XXX.379.944-XX), Hope Medical Ltda. (11.334.309/0001-34) e Josiane Brito Correia Lima (XXX.196.774-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Sousa/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 1.663), Romero Sá Sarmento Dantas de Abrantes (OAB/PB 21.289), Lúcio Landim Batista da Costa (OAB/DF 40.009) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória nos presentes autos, nos termos da Resolução TCU 344/2022; e 1.7.2. dar ciência acerca da presente deliberação aos responsáveis, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 222.